Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO FINANCEIRA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de Alimentos proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve alteração na capacidade econômica do alimentante, apta a reduzir os alimentos em patamar superior que aquele utilizado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
4. O nascimento de outros filhos não é elemento suficiente para a comprovação da capacidade contributiva do alimentante, especialmente quando o alimentante demonstra indiferença ao planejamento familiar, necessário para que os filhos preexistentes não sejam prejudicados pela decisão própria de ampliar a família.
5. No caso dos autos, o apelante não demonstrou alteração na sua situação financeira e econômica apta a autorizar a redução da obrigação alimentar ao patamar por ele pretendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1966807 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1966608, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa, na 4a Turma Cível, Acórdão 2004738, de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.